Tribunal: TJDFT
Processo: 0753087-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E DOCUMENTOS ESSENCIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. EMENDA A INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplicam-se, subsidiariamente, as normas do Código de Processo Civil aos processos de Execução Fiscal.
2. Observado o disposto nos artigos 4o e 6o da Lei de Execução Fiscal, os pressupostos para o recebimento da petição inicial e as hipóteses de indeferimento, previstos respectivamente nos artigos 319, 320 e 330, bem como nos artigos 798 a 803 do CPC, também devem, naquilo em que compatíveis, ser observados por ocasião do ajuizamento da Execução Fiscal, concedendo-se, na ausência de qualquer um deles, prazo para emenda da inicial, cuja inobservância implicará seu indeferimento, na forma do art. 321, caput e parágrafo único, do CPC.
3. O espólio, representado pelo seu inventariante ou administrador provisório, possui legitimidade para figurar no polo passivo de Execução Fiscal, nos termos dos artigos 75 e 779, II, do CPC e 4o, III, da Lei no 6.830/80.
4. Proposta a Execução Fiscal contra o espólio, a avaliação preliminar dos pressupostos processuais e das condições da ação; e, portanto, da legitimidade passiva ad causam do referido ente despersonalizado, bem como da certeza, liquidez e exigibilidade da dívida inscrita na CDA, elementos cuja aferição é realizada em conjunto com os requisitos da petição inicial, exige a demonstração da data exata do óbito do autor da herança e da eventual existência de herdeiros, assim como da abertura ou não de inventário e da respectiva nomeação de inventariante ou indicação de administrador provisório, viabilizando, desta forma, a adequada identificação e qualificação do polo passivo e o regular processamento da Execução Fiscal com a citação da parte devedora/executada.
5. Ainda que a Lei no 6.830/80 disponha que a petição inicial da execução fiscal necessita indicar apenas o Juiz a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para citação, é certo que o requerimento de citação deve ser formulado em relação a pessoa certa e determinada. Assim, não se trata de ofensa ao art. 2o, §§ 5o e 6o e aos artigos 3o, 6o e 8o, todos da Lei de Execuções Fiscais, mas, em verdade, do regular cumprimento dos dispositivos legais mencionados.
6. A inércia do Exequente em providenciar a emenda ordenada, voltada à aferição da regularidade do polo passivo, mediante a apresentação de documentos e informações que indiquem a legitimidade passiva ad causam do espólio e sua representação legal, revela o acerto do indeferimento da petição inicial e da extinção da Execução Fiscal, nos termos dos artigos 320 e 321, parágrafo único, 485, I e 924, I, todos do CPC.
7. Apelação conhecida e não provida.